Tribunal: TJDFT
Processo: 0798709-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. IMÓVEL URBANO. ALÍQUOTA. EDIFICAÇÃO NÃO DECLARADA. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de edificação em imóvel urbano para fins de aplicação de alíquota reduzida de IPTU. Os recorrentes alegam que o imóvel é utilizado exclusivamente para fins residenciais e que houve erro na aplicação da alíquota de 1,0% em vez de 0,3%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de saneamento e instrução probatória; e (ii) estabelecer se é devida a aplicação da alíquota reduzida de IPTU em razão da existência de edificação no imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza às partes a especificação de provas e a parte não se manifesta adequadamente.
4. A ausência de declaração espontânea da área construída até 30 de novembro do exercício anterior ao lançamento impede a aplicação da alíquota reduzida, conforme o regulamento do IPTU/DF.
5. Fotografias e planta baixa não são suficientes para comprovar a existência de edificação nos termos exigidos pela legislação.
6. Correta a sentença ao reconhecer a prescrição parcial quanto aos tributos anteriores a 27/11/2019 e manter a legalidade dos lançamentos efetuados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da alíquota reduzida de IPTU exige declaração espontânea da área construída pelo contribuinte no prazo legal. 2. A ausência de manifestação quanto à produção de provas não configura cerceamento de defesa. 3. O ônus da prova quanto à existência de edificação recai sobre o contribuinte."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146; CTN, art. 168; Decreto 20.910/32, art. 1o; CPC, arts. 10, 85, 98, 373, 487; Decreto Distrital no 28.445/2007, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1704405, Processo no 0711418-84.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 18.05.2023, DJE 31.05.2023.